Tribunal: TJDFT
Processo: 0705326-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705326-39.2021.8.07.0018 DECISÃO Por motivo de afastamento temporário, o apelo não foi distribuído ao eminente Desembargador James Eduardo Oliveira (id. 69901459), que, no entanto, já retornou e está prevento por força dos AI 0732741-51.2021.8.07.0000, AI 0737167-09.2021.8.07.0000 e ApCiv 0705326-39.2021.8.07.0018. Redistribua-se, portanto, ao Desembargador James Eduardo Oliveira, com as homenagens de estilo. Brasília/DF, 12/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator